Tribunal: STF
Processo: MS 39717
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Marlon Soares Costa, apontando como autoridade coatora o Corregedor Nacional de Justiça.



    Narra, em suma, que 



    “locou, de uma imobiliária em Resende/RJ, um imóvel localizado em área de alagamento e tida como área de risco de vida, tendo assim sido cadastrada, pela Defesa Civil de Resende/RJ, como morador de área de risco e perigo de vida, no endereço citado no preâmbulo desta. 



    Todavia tais fatos (de que no local inundava as ruas e é área de risco de vida) foram maquiavelicamente omitidos pela imobiliária, sendo apenas descoberto por este impetrante quando, pela madrugada, se encontrava dormindo com seu filho menor, no citado endereço (que usava como residência e home office), e foram acordados com gritos de vizinhos e barulho de sirenes de viaturas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Resende/RJ. 



    Diante disso, mesmo estando com todas as faturas pagas, comunicou a imobiliária que nada fez a respeito, tampouco devolveu-lhe os valores pagos e a caução data como garantia, ao contrário, como forma de obrigá-lo a transferir para seu nome a conta de energia (que estavam todas pagas), mandou cortar a energia do imóvel, causando graves e sérios prejuízos a este impetrante e seu filho menor. 



    Posteriormente este impetrante e seu filho adoeceram (contraíram COVID e H3N2) e tempo depois, ao se recuperarem, seu filho menor foi aprovado em um time de futebol do interior de São Paulo, tendo que se deslocar para a cidade de Guaratinguetá/SP, onde seu filho foi matriculado em uma escola em Guaratinguetá/SP e assinado vínculo com o time visando a disputa do campeonato Paulista Sub 15/2022.



    A imobiliária, aproveitando-se da doença deste impetrante, de forma sorrateira e vil, e a revelia deste impetrante, ajuizou Ação de Despejo escondendo os fatos graves acima apontados, gerando, em 14/07/2021, a distribuição Processo n.o 0004277-84.2021.8.19.0045 perante a 1.a Vara Cível de Resende/RJ, processo somente descoberto posteriormente por este impetrante, dado o arrombamento do escritório deste impetrante a mando do magistrado sob a decisão de que o imóvel havia sido abandonado, conforme dito pelo advogado da citada imobiliária e ratificado pelo magistrado”.



    Continua a relatar que, diante de tais fatos, entrou com representação em face do magistrado da 1ª Vara Cível de Resende/RJ perante o Conselho Nacional de Justiça, no entanto, nenhuma providência foi tomada, tendo sido a representação disciplinar arquivada sumariamente.



    Afirma que 



    “os fatos narrados com os documentos juntados demonstram abuso de poder e ilegalidade, com parcialidade, cumplicidade e manipulação de processos, além, a princípio, do cometimento de vários crimes tendo como vítimas esse profissional advogado e seu filho menor B.L.M.C, OS QUAIS NÃO SABEM NEM ONDE SE ENCONTRAM SEUS PERTENCES PROFISSIONAIS E PESSOAIS. 



    Tais fatos foram noticiados e demonstrados ao Exmo. Corregedor Nacional de Justiça que, ao invés de mandar pelo menos investigar e apurar os fatos, mandou encerrar sumariamente a representação disciplinar em total esquecimento, permissia vênia, das suas atribuições legais e constitucionais. ”.



    Requer, liminarmente, 



    “que a autoridade impetrada providencie imediatamente o desarquivamento da representação disciplinar RD 0006344-21.2023.2.00.0000 (Conselho Nacional de Justiça) e instaure o processo administrativo disciplinar contra o magistrado para que mesmo dê satisfação, juntamente com advogado da imobiliária e a imobiliária, de onde se encontram os pertences pessoais e profissionais deste advogado e os pertences pessoais do seu filho menor B.L.M.C.”.



    É o relato do necessário. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao impetrante.



    Quanto ao mais, dispõe o caput do art. 6º da Lei nº 12.016/09:



    “Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”



    Tem-se que é ônus da parte apresentar, junto com a peça vestibular, as provas pelas quais pretenda demonstrar a existência de liquidez e certeza do direito violado.



    Escreve Hely Lopes Meirelles et alii:



    “As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/09) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante” (op. cit. pp. 34/35).



    Em casos excepcionais, no entanto, admite-se que a inicial do mandamus não venha acompanhada dos documentos necessários à comprovação do direito alegado. Vide o disposto no §1º do referido dispositivo legal:



    “§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.” 



    O art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/09, no entanto, não deve incidir na espécie. 



    In casu, o impetrante não apresentou nenhum documento com o intuito de comprovar a alegada violação a direito líquido e certo, bem como não demonstrou a relação entre o ato supostamente praticado pela Corregedoria Nacional de Justiça e os fatos narrados na inicial. Vide o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:  



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” (grifou-se).  



    Exige-se, portanto, a liquidez e certeza do direito alegado, que, para tanto, deve ser prontamente verificável pelos elementos constantes dos autos. No caso, todavia, tenho que não se encontra devidamente comprovado o direito pleiteado.



    Conforme dispõe o art. 10 da lei nº 12.016/09:



    “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração” (grifei).



    Por fim, o Plenário do STF assentou a impossibilidade de se abrir prazo para emenda da inicial, a fim de sanar o defeito apontado, ante o caráter sumário especial do procedimento a que submetido o presente remédio constitucional. Vide ementa de julgado desta Corte nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.



    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 28.785/DF-AgR, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2011 - grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente